Tribunal: TJMT
Processo: 1001989-37.2022.8.11.0045
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001989-37.2022.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA ROSALINA VAZ DE SOUSA - CPF: 453.953.572-20 (EMBARGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. - CNPJ: 33.061.813/0001-40 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO E INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE DOCUMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por seguradora em face de acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento da instrução probatória, com ênfase na realização de perícia médica.

As embargantes alegam omissão quanto à análise de laudo médico particular, que indicaria ciência inequívoca da invalidez em momento anterior ao ajuizamento, bem como quanto à ausência de requerimento administrativo prévio, fundamento de suposta ausência de interesse processual.

Postulam ainda a retificação do polo passivo para excluir parte indevidamente indicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à análise de documento médico particular, relevante para a configuração do termo inicial da prescrição; e (ii) saber se houve omissão na apreciação de preliminar de ausência de interesse processual por falta de requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configurada omissão quanto ao documento médico particular, pois o acórdão expressamente afastou sua aptidão para comprovar a ciência inequívoca da invalidez, por ausência de caráter conclusivo.

Verificada omissão quanto à alegação de ausência de interesse processual, impõe-se o saneamento com o registro de que o ajuizamento da ação, com base em cobertura contratual, é suficiente para demonstrar a pretensão resistida.

A jurisprudência da Corte afasta a exigência de exaurimento da via administrativa como condição para o acesso ao Judiciário.

Quanto à retificação do polo passivo, reconhece-se que a questão já foi resolvida no juízo de origem, devendo ser mantida a composição atual da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos parcialmente, apenas para suprir omissão quanto à ausência de manifestação sobre o requerimento administrativo.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão configurada quando o acórdão analisa expressamente os documentos apontados e conclui pela sua insuficiência probatória. 2. A ausência de requerimento administrativo não impede o exercício do direito de ação quando caracterizada a pretensão resistida.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §1º, II; CPC, arts. 1.022, 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001611-05.2025.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2025, DJE 29.04.2025; TJMT, N.U 1002080-51.2025.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.06.2025, DJE 30.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. e Prudential do Brasil Seguros S.A., contra o acórdão que deu provimento à apelação interposta por Maria Rosalina Vaz de Sousa, a fim de afastar a prescrição reconhecida na origem e determinar o regular prosseguimento do feito, com a devida instrução probatória, notadamente a realização de prova pericial.

Sustentam, inicialmente, a necessidade de retificação do polo passivo, uma vez que a única garantidora da apólice seria a Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A., cuja atual denominação é Prudential do Brasil Seguros S.A., consoante comprovado por documentos societários regularmente anexados aos autos, pleiteando, portanto, a exclusão da Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. do feito.

No mérito dos embargos de declaração, alegam que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar de forma suficiente quanto ao conteúdo do laudo médico particular apresentado, que, segundo defendem, é dotado de robustez técnica e comprovaria a ciência inequívoca da invalidez da autora desde 03/07/2019, circunstância que atrairia o reconhecimento da prescrição ânua da pretensão, nos termos do artigo 206, §1º, II, do Código Civil.

As embargantes também apontam omissão quanto à análise de matéria devolvida, consistente na alegação de falta de interesse processual da parte autora, por ausência de requerimento administrativo prévio. Afirmam que a questão foi suscitada em sede de contrarrazões de apelação, não tendo sido examinada pelo órgão julgador, em violação ao artigo 489, §1º, do CPC.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com o saneamento das omissões indicadas e, sendo o caso, a modificação do acórdão para reconhecer a prescrição ou a ausência de interesse processual, além da retificação do polo passivo para adequada representação das partes envolvidas.

Sem contrarrazões (id 308214389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia limita-se a alegada omissão quanto ao exame de dois pontos: o primeiro, relativo à existência de laudo médico que atestaria, segundo as embargantes, de forma categórica, a ciência inequívoca da invalidez da autora em data pretérita ao ajuizamento; o segundo, referente à ausência de pronunciamento acerca da preliminar de ausência de interesse processual em razão da suposta inexistência de requerimento administrativo prévio.

Com relação à primeira alegação de omissão, observa-se que o acórdão embargado enfrentou de modo direto a controvérsia relativa à prescrição, partindo do exame do conjunto probatório constante dos autos e aplicando ao caso concreto as diretrizes traçadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos 668 e 875, bem como os parâmetros estabelecidos pela Súmula 278 daquela Corte Superior. Reconheceu-se, com base nesses precedentes, que o termo inicial do prazo prescricional para pretensão de indenização securitária por invalidez funcional permanente por doença exige demonstração técnica e conclusiva da ciência da condição incapacitante, não sendo suficientes atestados médicos unilaterais desprovidos de caráter pericial.

Nesse ponto, embora o acórdão efetivamente tenha feito referência ao atestado médico de 03/07/2019, inclusive mencionando os IDs correspondentes, afastou expressamente sua aptidão para caracterizar a ciência inequívoca da invalidez, ao destacar que o referido documento não se revela conclusivo quanto à consolidação da incapacidade nos termos exigidos pelas cláusulas contratuais e pela jurisprudência.

A omissão alegada, portanto, não se configura, pois, houve a expressa manifestação sobre o teor dos documentos apresentados, rejeitando sua suficiência probatória. A insurgência das embargantes, neste ponto, consubstancia inconformismo com a valoração da prova, o que não se ajusta à via estreita dos embargos de declaração.

No que tange à segunda alegação de omissão, concernente à ausência de pronunciamento sobre a preliminar de carência de ação por inexistência de requerimento administrativo prévio, assiste razão às embargantes quanto à ausência de manifestação expressa no acórdão. Ainda assim, o reconhecimento da omissão não conduz à modificação do julgado, pois a tese deduzida não se mostra apta a alterar o resultado do julgamento.

A jurisprudência deste Tribunal, inclusive no âmbito desta Quarta Câmara de Direito Privado, tem afastado a exigência de esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento de ação, senão vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA. INEXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada, com fundamento no art. 485, I, do CPC, pela falta de comprovação de tentativa administrativa prévia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Se a exigência de prévio pedido administrativo configura condição para o ajuizamento da ação declaratória de inexistência de débito, ou se a autora demonstrou o interesse de agir de forma válida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exigência de esgotamento das vias administrativas não é prevista pela legislação para o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito, sendo suficiente uma tentativa razoável da parte autora de resolver a questão diretamente com o réu. 4. A autora demonstrou o interesse de agir, visto que o débito registrado já estava prescrito, sendo necessário buscar a declaração de inexigibilidade da dívida, com consequente indenização por danos morais. 5. A extinção do processo sem resolução de mérito, com base em exigências não previstas em lei, violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, assegurado pela Constituição Federal (art. 5º, XXXV). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O não esgotamento das vias administrativas não constitui obstáculo ao ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito, quando demonstrado o interesse de agir. 2. A extinção do processo sem julgamento de mérito, por exigências não previstas em lei, viola o princípio constitucional do acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF). (N.U 1001611-05.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 29/04/2025)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. FINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIR. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXV, DA CF. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da ausência de demonstração de pretensão resistida. A autora alegou não ter contratado cartão de crédito, mas sim empréstimo consignado, tendo sido surpreendida por descontos mensais oriundos de reserva de margem consignável (RMC), sem seu consentimento. Sustentou a inaplicabilidade da exigência de requerimento administrativo prévio à propositura da demanda judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é exigível, como condição para propositura da ação, o prévio requerimento administrativo à instituição financeira para caracterização da pretensão resistida, em demandas que envolvem descontos indevidos oriundos de contrato bancário não reconhecido. III. RAZÕES DE DECIDIR O acesso à jurisdição independe do esgotamento da via administrativa, conforme estabelece o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, sendo vedada a exigência de requerimento administrativo como condição para o exercício do direito de ação. A exigência de demonstração da pretensão resistida como requisito à propositura da ação não encontra respaldo legal nas hipóteses em que se discute relação contratual bancária e descontos em folha de pagamento decorrentes de operação não reconhecida. O descumprimento da determinação judicial de emenda da inicial, para juntar documento de prévio requerimento administrativo, não justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, quando ausente previsão legal para tal exigência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O ajuizamento de ação para discutir descontos indevidos decorrentes de contratação bancária supostamente não reconhecida independe de requerimento administrativo prévio. A ausência de demonstração da pretensão resistida não justifica a extinção do feito, quando não há exigência legal para tentativa prévia de solução administrativa da controvérsia. O princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF) assegura o direito de acesso à jurisdição independentemente de esgotamento da via administrativa. (N.U 1002080-51.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025)

Embora os precedentes sejam sobre ações diversas, o princípio ali consagrado aplica-se igualmente às ações de cunho indenizatório, como a presente, cuja admissibilidade não pode ser condicionada à prévia provocação da via administrativa, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Assim, a omissão deve ser reconhecida, com a devida complementação do julgado para afastar a preliminar de ausência de interesse processual, na medida em que o próprio ajuizamento da ação em face das seguradoras, com base em cobertura contratual específica, revela a existência de pretensão resistida suficiente à formação da lide.

Por fim, quanto ao pedido de retificação do polo passivo, para constar apenas Prudential do Brasil Seguros S.A., em substituição à Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A., observa-se que a matéria já foi objeto de deliberação no juízo de origem, conforme se extrai da sentença, que acolheu a retificação com base na documentação societária apresentada (id 298554394).

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, tão somente para suprir a omissão quanto à análise da preliminar de ausência de interesse de agir, reconhecendo que a falta de requerimento administrativo prévio não obsta o exercício regular do direito de ação.

Mantenho, contudo, inalterado o resultado do acórdão embargado, por não se configurar qualquer vício capaz de ensejar modificação do julgado, especialmente no que se refere à tese de prescrição afastada pela Turma Julgadora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025